Tribunal: TJDFT
Processo: 0711494-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0711494-77.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: WILSON PEREIRA MAIA REU: RAYLDA PEREIRA NOLETO, FRANCISCO DA SILVA ARAUJO JUNIOR RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Expeça-se alvará de levantamento dos valores comprovadamente recolhidos a título de depósito (art. 968, II, do CPC), em favor da parte autora e em nome de seu patrono, conforme dados informados na petição de Id 52901955. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora